Tribunal: TJDFT
Processo: 0727120-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraRVT Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727120-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY GOMES BEZERRA AGRAVADO: TIAGO FERNANDO ALVES MOTA DESPACHO O autor, ora agravante, Wesley Gomes Bezerra, postula, em seu recurso (ID 18192830), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, o autor, ora agravante, não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a situação de miserabilidade. É importante consignar, também, que em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que o recorrente recolheu o preparo recursal relativo ao agravo de instrumento de n. 0707716-70.2020.8.07.0000 interposto em momento pretérito, que acarretou a prevenção desta Relatoria, consoante certidão de ID 18237398. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília de agosto de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.